Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708204-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH BUSINESS INN SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: LUGON DISTRIBUIDORA EIRELI - ME D E S P A C H O A parte interpôs agravo de instrumento contra decisão que determinou a realização de perícia contábil nos autos da ação monitória de origem (ID 15502471). Desse modo, a princípio, o recurso não é cabível para atacar o decisum recorrido (CPC, art. 1.015). Este Relator e a 6a Turma Cível deste Tribunal têm o entendimento, em caráter majoritário, que é cabível a flexibilização do rol de cabimento do agravo de instrumento estabelecido no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC em situações excepcionais – sobretudo nos casos específicos já analisados pelas Cortes Superiores –, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Vide Acórdão 1221471, 07160737320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019; Acórdão 1178721, 07033277620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019; etc.). Diante do exposto, e em obséquio às regras dispostas nos artigos 9o e 10 do CPC, CONCEDO AO AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE A ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO, com ênfase no cotejo do caso vertente com os precedentes jurisprudenciais aplicáveis à espécie, em especial, os supramencionados, podendo, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator